Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas possui o desiderato de assegurar a efetividade do processo principal, caracterizando-se por sua acessoriedade. Seu objetivo não é criar uma certeza jurídica sobre o mérito da causa, competindo ao Juiz da causa principal o exame da prova produzida e a sua valoração, razão pela qual a Sentença proferida na presente ação possui feitio estritamente homologatório
2. O artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, podendo o Juiz atribuir a ela o valor que entender necessário.
3. Ainda seja autorizada a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, caracterizado está o seu condicionamento ao Princípio do Contraditório.
4. O laudo pericial produzido sem a participação da parte prejudicada desobedece às premissas e garantias do Contraditório, sendo, portanto, prova frágil e destituída de isonomia.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.